Tribunal: TJDFT
Processo: 0769858-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO APRECIADA NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO TÍTULO JUDICIAL. QUESTÕES NÃO COMPREENDIDAS NO JULGADO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece, em sede recursal, de matéria não apreciada no juízo de origem.
2. O artigo 17 do CPC dispõe que para “postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. 2.1. No caso, as questões suscitadas pelo autor, inerentes à alegada violação aos termos do regime de visitas das filhas do ex-casal, não constaram do título judicial, razão pela qual escorreita a extinção do cumprimento de sentença por ausência de interesse de agir, à mingua de circunstância que enseje a necessidade e/ou utilidade da intervenção judicial.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, não provido.